Tribunal: TJPA
Processo: 0026677-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026677-85.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LILIAN LAZAR MASSOUD

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 08 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos modificativo
, oposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de ID nº 16326621, no qual neguei provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da
A AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
ajuizada por
LILIAN LAZAR MASSOUD.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 16701325).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante argumenta, resumidamente, que a decisão, objeto do recurso, deixou de observar precedentes obrigatórios do STF, Temas 916 e 551, os quais teriam assentado que o contrato temporário nulo não gera efeitos além daqueles ressalvados nos paradigmas.

Assevera que a decisão não faz qualquer
distinguishing
em relação às teses fixadas pelo STF, em patente violação ao art. 37, II, §2º da CF.

Diante disso, requer que os presentes embargos sejam providos para sanar o vício apontado, aplicando-lhes efeito modificativo.

A embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo seu não provimento (ID nº 16922494).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Diante desse contexto, procedo à análise substancial dos presentes Embargos, salientando desde já que não identifico qualquer vício no acórdão impugnado. Em verdade, observa-se o mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial desfavorável, uma vez que a decisão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si. É evidente que, sob o pretexto de sanar omissão e contradição, o embargante busca revisar a decisão proferida, o que não é permitido na estreita via dos embargos de declaração.

Como restou esclarecido no voto recorrido, a argumentação da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de reconhecer os efeitos de um contrato temporário nulo para a percepção do adicional por tempo de serviço (ATS) não encontra respaldo. Isso porque as teses vinculativas estabelecidas pelo STF nos Temas 916 e 551
foram formadas com relação a situações jurídicas e administrativas diferentes, uma vez versarem sobre indenização de saldo de salário, férias, décimo terceiro e FGTS por servidores cujos contratos temporários tenham sido declarados nulos.

Ou seja, não há identidade entre os precedentes mencionados e o caso em questão, no qual uma servidora efetiva busca a averbação do tempo anteriormente trabalhado na Administração Pública sob vínculo precário, para fins de adicional por tempo de serviço. Ademais, a legislação estadual estabelece expressamente que o tempo de serviço público prestado aos entes federados, suas autarquias e fundações, independentemente do vínculo contratual, deve ser computado para todos os efeitos legais
.

Dessa forma, entendo que não há afronta ao art. 37, inciso II, § 2º da Constituição Federal, que exige a investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público, tendo em vista que não se está julgando a nulidade do contrato temporário previamente estabelecido entre a Administração e a autora, mas apenas o direito à averbação do tempo de serviço, cujo efetivo exercício não é contestado e que, conforme a legislação local vigente, pode ser considerado para o fim pretendido.

Nesse sentido, a jurisprudência local se ajusta de forma mais precisa ao imbróglio em questão. A título de exemplo, trago novamente à colação julgados deste E. Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Obrigação de Fazer que julgou que julga procedente o pedido para condenar o réu à averbação de tempo de serviço temporário e ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos;

2-
Nos termos do art. 70, da Lei nº 5.810/94, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais;

3-
Na espécie, restou demonstrado que a parte autora possui tempo de serviço exercido sob regime temporário antes de seu vínculo efetivo, fazendo jus à averbação daquele período para fins de adicional por tempo de serviço, nos termos dos arts. 70, § 1º e 131 da Lei nº 5.810/94;

4- Não há identidade do caso concreto com os precedentes dos temas 916 e 551 do STF;

5-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813868-15.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024 )

Assim,
não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.

Dessa forma, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024